Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXECUTIVO. PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO CREDOR, DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É EFETIVAMENTE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular, nos autos do processo executivo deflagrado na origem pela sociedade de advogados ora recorrida, indeferiu o requerimento de homologação do plano de pagamento apresentado pelo agravante.
2. Em relação à suposta ausência de fundamentação é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
3. Em relação ao tema central é preciso destacar inicialmente que as regras previstas nos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, enunciam que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida ou mesmo de aceitar o pagamento da dívida de modo parcelado, se assim não foi ajustado. 3.1. A norma estabelecida no art. 788 do CPC, em sentido análogo, estabelece que o credor tem a prerrogativa de recusar o recebimento de qualquer prestação que não corresponda à obrigação estampada no título executivo. 3.2. Assim, a despeito da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição na atual sistemática processual, diante da prerrogativa que têm os litigantes de requerer a homologação da transação extrajudicial, não há como obrigar o credor a concordar com o plano de pagamento proposto pelo agravante.
4. Como reforço argumentativo, percebe-se que o plano de pagamento aludido também não preenche os requisitos contidos na regra prevista no art. 916 do CPC, que autoriza o pagamento parcelado da dívida, pois não foi apresentado no prazo para o oferecimento dos embargos à execução, não foi efetuado o depósito prévio no coeficiente mínimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, não contém a previsão da atualização monetária e, ademais, extrapola sobremaneira o número máximo de parcelas previstas. 4.1. Por essas razões não há como afastar-se, na situação concreta, os elementos constitutivos do título (instrumento referente ao negócio jurídico de prestação de serviços de advogado) que lastreia o processo de execução, notadamente aqueles referentes ao valor da dívida, ao modo de pagamento e à atualização monetária.
5. Recurso conhecido e desprovido.